Tribunal: TJSP
Processo: 3001001-42.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal - ICMS – Empresa em recuperação judicial – Decisão agravada que determinou a suspensão do andamento do feito executivo – Matéria controvertida afetada pelo julgamento do Tema 987/STJ, com determinação de suspensão dos processos pendentes – Crédito exequendo que, ademais, foi objeto de parcelamento – Recurso não provido.